Tribunal: TJSP
Processo: 1015671-48.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público municipal. Santos. Vigilante. Contagem de tempo.

1. Autor admitido inicialmente nos termos da Lei no 2.180/59, em 04 de abril de 1987, sobrevindo integração ao regime estatutário.
Pretensão à inclusão do tempo de serviço prestado sob o regime extranumerário para fins de adicional temporal. Possibilidade. Intelecção da legislação acerca dos

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público municipal. Santos. Vigilante. Contagem de tempo.

1. Autor admitido inicialmente nos termos da Lei no 2.180/59, em 04 de abril de 1987, sobrevindo integração ao regime estatutário.
Pretensão à inclusão do tempo de serviço prestado sob o regime extranumerário para fins de adicional temporal. Possibilidade. Intelecção da legislação acerca dos servidores públicos do Município (excluída a Lei Orgânica do Município: esta jamais pode instituir benesses aos servidores).

2. Precedentes desta e. Corte no mesmo sentido. Sentença de procedência do pedido mantida integralmente, majorados os honorários de sucumbência nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015.

3. Recurso não provido e remessa necessária desacolhida.